Tribunal: TJES
Processo: 5010918-72.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento real; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010918-72.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA PORTO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010918-72.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA PORTO, THIAGO BATISTA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MICHELLE FELIX BARCELLOS - RJ177721
Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. ABSOLVIÇÃO DE CRIME

CONEXO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Anderson da Silva Porto e Thiago Batista Souza interpuseram um Recurso em Sentido Estrito após serem pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Os recorrentes pediram a impronúncia por falta de indícios de autoria, o decote das qualificadoras (motivação torpe e dissimulação), a absolvição em relação ao crime de porte de arma de fogo e a concessão de justiça gratuita. O recurso foi desprovido.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se há indícios suficientes de autoria para submeter os réus ao Tribunal do Júri; (ii) decidir se as qualificadoras de motivação torpe e dissimulação devem ser decotadas; (iii) verificar se há provas suficientes para a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo; e (iv) analisar o pedido de justiça gratuita, considerando a alegação de hipossuficiência dos réus.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza. A materialidade do crime foi comprovada por boletim unificado e laudos periciais. Os indícios de autoria foram demonstrados pelos depoimentos e provas documentais, como a confissão do executor do crime, Vinicius de Vargas Nascimento Viana, que incriminou os recorrentes. Vinicius afirmou que Anderson mandou matar a vítima por ciúmes, e que Thiago participou do crime ao levar a arma e buscar o pagamento.

4. As qualificadoras de motivação torpe (vingança por ciúmes) e dissimulação (simulação de compra de carne) possuem indícios suficientes de prova e só podem ser afastadas pelo Conselho de Sentença, que é o órgão competente para essa análise aprofundada, sob pena de usurpação de competência.

5. O pedido de absolvição para o crime de porte ilegal de arma de fogo não prospera, visto que existem provas que demonstram indícios de autoria, como o depoimento de Vinicius e mensagens extraídas do celular de outro réu.

6. A concessão de justiça gratuita não pode ser acolhida. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença condenatória, e a alegação de hipossuficiência não é motivo para extirpar a condenação. O réu poderá pleitear a isenção do pagamento em sede de execução penal, caso comprove a impossibilidade de quitá-las.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
ANDERSON DA SILVA PORTO e THIAGO BATISTA SOUZA,
inconformados com a r. decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003 quanto ao primeiro e artigo 349 do Código penal, e artigo 14, da Lei 10.826/03 quanto ao segundo.

Em suas razões recursais, os recorrentes pretendem a impronúncia, por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras e a absolvição em relação ao crime do artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Contrarrazões (id. 15364062) pelo improvimento do recurso.

Em análise de retratação, o douto Juiz prolator da decisão a manteve por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial (id. 15364063), por intermédio do procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010918-72.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA PORTO, THIAGO BATISTA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MICHELLE FELIX BARCELLOS - RJ177721
Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

(...) no dia 24/12/2021, por volta das 11:30 horas, no comércio de venda de carnes situado na Rua Apóstolo João Evangelista, Nº. 34, Bairro Rui Pinto Bandeira, nesta cidade, o denunciado VINICIUS, a mando de ANDERSON, e com a participação de HUGO, em comunhão de desígnios e agindo com evidente animus necandi, matou a vítima Fabrício Ramos Spolador, mediante pagamento e dissimulação, conforme Laudo cadavérico de fls. 76/77. Revela ainda que, nas mesmas circunstâncias, os denunciados portaram arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, no mesmo dia, THIAGO BATISTA SOUZA prestou a VINICIUS auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, bem como portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar Infere-se dos autos que, em novembro de 2020, FABRICIO RAMOS SPOLADOR foi em um casamento familiar no qual encontrou com a menor Ana Clara Santos Ferrare, prima dele, e segundo esta relata, ele teria “lhe roubado um beijo”. Posteriormente, ambos passaram a ter contato por meio de mídias sociais e mantiveram um relacionamento afetivo que foi encerrado por ele após reatar com a namorada, tendo gerado descontentamento em Ana Clara. Aproximadamente em abril de 2021, Ana Clara passou a se relacionar com o réu ANDERSON DA SILVA PORTO, que apresentava muito ciúmes dela, tendo a questionado sobre seus relacionamentos anteriores. Em uma das conversas, Ana Clara contou a ANDERSON que, em um casamento familiar, a vítima teria lhe “roubado um beijo”, fato que gerou a insatisfação dele, que passou a afirmar que mataria FABRÍCIO por isso. Como ANDERSON possuía a senha da rede social “instagram” de Ana Clara, passou a se comunicar com FABRÍCIO, questionando sobre o ocorrido e insultando-o. Verifica-se das mensagens juntadas aos autos que, pela genitora de Ana Clara ter se casado em setembro de 2021, ANDERSON pensou que teria sido nessa ocasião, o que, inclusive, levou a vítima a pensar que estava sendo confundido. Nesse contexto, cerca de seis ou cinco dias antes do fato, HUGO entrou em contato com VINICIUS e, juntamente com ANDERSON passaram a tramar a morte de Fabricio, ocasião em que combinaram o pagamento, ou seja, como contraprestação por executar o homicídio, VINICIUS receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mais uma quantidade de drogas a serem pagos por ANDERSON. Em seguida, a bordo do veículo de ANDERSON, os três primeiros denunciados passaram em frente à casa da vítima, que também era seu local de trabalho como vendedor de carnes, para mostrar o imóvel à VINICIUS, bem como ANDERSON mostrou uma foto de Fabrício. Um dia depois de planejarem o crime, ANDERSON entregou a VINICIUS um revólver calibre 38 e mais uma parte do pagamento. Um dia antes dos fatos, no dia 23/12/2021, ANDERSON entrou em contato com VINICIUS via “Whatsapp”, dizendo para fazer o serviço logo, pois a vítima viajaria e só retornaria em janeiro. VINICIUS então apressa seus planos e, utilizando o aparelho celular pertencente a THIAGO, mantém contato com a vítima, passando-se por um cliente, e simula uma compra de carne, afirmando que “seu sobrinho” buscaria no dia seguinte. No dia 24/12/2021, utilizando o mesmo aparelho celular de THIAGO, VINICIUS manteve novo contato com a vítima e informou que “seu sobrinho” estaria se deslocando até o comércio. Por volta de 11:30h, Fabrício chega a telefonar para o aparelho celular de THIAGO, mas cancela a chamada ao visualizar VINICIUS se aproximando do portão da residência, após estacionar o veículo VW GOL, cor prata, placa NQQ2195. Ato contínuo, VINICIUS adentra o imóvel e, após abordar a vítima e tentar apagar os registros telefônicos do aparelho celular dela, efetua disparos de arma de fogo contra ela, causando sua morte. Em seguida, VINICIUS saiu do local de posse do aparelho celular da vítima, arremessou-o em um local ermo, escondeu o veículo utilizado no bairro Coramara e se dirigiu à sua residência onde encontrou seu primo THIAGO. THIAGO, posteriormente, a pedido de VINICIUS, dirigiu-se até a casa de HUGO, onde devolveu a arma do crime e pegou o restante do dinheiro devido a VINICIUS. Restou evidenciado que, em relação a VINICIUS, o homicídio foi cometido mediante pagamento, eis que ele recebeu de ANDERSON a quantia de R$ 10.000,00 mais uma quantidade de drogas para matar a vítima. Com relação a ANDERSON e HUGO, a motivação foi torpe, haja vista que praticada por vingança pela vítima ter se relacionado anteriormente com Ana Clara, tendo o relacionamento se iniciado com um “beijo roubado”. Por fim, o crime foi praticado por meio de dissimulação, eis que os denunciados simularam uma compra de carne para que o executor do crime pudesse adentrar a residência da vítima e matá-la, sem que ela desconfiasse. (...)

Como relatado, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
ANDERSON DA SILVA PORTO e THIAGO BATISTA SOUZA,
inconformados com a r. decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, quanto ao primeiro, e artigo 349 do Código penal e artigo 14, da Lei 10.826/03 quanto ao segundo.

Em suas razões recursais, os recorrentes pretendem a impronúncia, por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras e a absolvição em relação ao crime do artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do Boletim Unificado às fls. 03/05 do IP, no Laudo de Exame cadavérico fls. 76/77 do IP
e
no Laudo de Exame de local às fls. 68/75.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio de alguns depoimentos que abaixo exponho:

“
(...) que cinco ou seis dias antes do crime, recebeu uma Mensagem de WhatsApp de HUGO MARQUES, que ora reconhece como sendo HUGO BARBOSA MARQUES, morador do Bairro Coramara, mas que atualmente está residindo no Teixeira Leite; Que, nesta mensagem, HUGO disse ao interrogado que estava com uma missão, mas que não queria falar pelo celular: Que, então combinaram de se encontrar no dia seguinte: Que, HUGO BARBOSA foi até a sua casa na noite do dia seguinte, num veículo VW Voyage de cor preta, acompanhado de um indivíduo de alcunha “PAÇOCA”. proprietário do veículo; Que, mostrada uma fotografia de um indivíduo de alcunha PACOCA, que ora sabe se tratar de ANDERSON SILVA PORTO o reconhece como sendo esse indivíduo: Que, o interrogado entrou no veículo com os dois e passaram a rodar pela cidade; Que, passaram pelo BNH, abasteceram no Posto Carioquinha, passaram pelo Boa Vista e foram em direção ao Aeroporto; Que, nesse percurso consumiram maconha; Que, em dado momento “PAÇOCA” narrou que estava precisando matar um indivíduo, o qual teria tentado agarrar a namorada dele numa festa de casamento, salvo engano que teria acontecido cerca de uns seis meses antes; Que, “PAÇOCA”, chegou a comentar que a namorada dele tinha um parentesco com a vítima; Que, “PAÇOCA” disse ao interrogado que pagaria a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) em espécie, além de meio kg de cocaína, para comercializar na Favelinha do Aeroporto; Que, o interrogado aceitou cometer o crime; Que, de pronto já recebeu R$2000,00 (dois mil reais); Que, “PAÇOCA passou com o veículo em frente à casa da vítima e mostrou o imóvel; Que, o interrogado olhou bem o imóvel e gravou o número; Que, PACOCA mostrou ao interrogado a foto de FABRICIO, bem como indicou o Instagram dele; Que, após saírem dali, retornaram para a casa do interrogado; Que, o interrogado havia planejado matar FABRICIO no dia seguinte, pois possuía uma arma de fogo, mas PACOCA disse para esperar, pois lhe daria uma arma para matá-lo; Que, PAÇOCA demorou um dia e meio para entregar a arma de fogo, qual seja, um revolver 38, cinza; Que, PAÇOCA foi a casa do interrogado na hora do almoço no referido veículo; Que, ele entregou a arma de fogo, tendo o interrogado guardado a arma em casa, assim como a quantia de R$2500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou R$3500,00 (três mil e quinhentos reais); Que, ato continuo, saíram novamente para consumir maconha e tratar do assunto; Que, PAÇOCA deixou o interrogado em casa novamente de depois disso não teve mais contato com ele; Que, no dia 23/12/2021, “PAÇOCA” entrou em contato com o interrogado via WhatsApp, perguntando se não faria o serviço, pois depois do dia 24/12/2021, a vítima viajaria e só retornaria em janeiro; Que, ante tal fato, o interrogado desesperou e acelerou os planos; Que, o interrogado fez contato telefônico com a vítima, inventando uma estória, perguntando se tinha carne e se ele entregava; Que, seu intuito era que ele levasse a carne num local conhecido como Ferrinho, onde pessoas ficam empinando pipa; Que, pelo adiantar da hora, FABRICIO informou que não tinha como mais entregar; Que, pelo fato de já ser de noite, ficou com receio de cometer a ato, motivo pelo qual resolveu deixar para o dia seguinte: Que, no dia 24/12/2021, novamente fez contato via WhatsApp com a vítima, perguntando onde era a casa dele, pais iria buscar o pedido; Que, a vítima informou onde era; Que, o aparelho utilizado para mandar as mensagens para FABRICIO era um Samsung A20S, o qual atualmente está sendo utilizado pelo seu primo THIAGO BATISTA SOUZA; Que, THIAGO é filho de criação de SEBASTIÃO MAMEDE: Que o carro utilizado no crime foi pego numa boca de fumo no Valão no dia anterior; Que não pegou o veículo especificamente para isso, mas como estava sem transporte resolveu utilizá-lo, qual seja, um VW Gol, G5, de cor prata, 4 portas; Que, por volta do almoço, resolveu ir para a casa da vítima; Que, no percurso seu primo THIAGO ligou falando que a vítima estava mandando mensagem para o aparelho perguntando se iria buscar a carne; Que, o interrogado disse a THIAGO que já estava indo; Que, THIAGO possuía conhecimento do crime, mas não tem envolvimento; Que, não foi THIAGO quem fez esse contato com a vítima, simulando a compra de carne; Que, o interrogado chegou no veículo VW Gol na rua da vítima, parou em frente, buzinou para ver se a vítima estava ali; Que a vítima apareceu e o interrogado estacionou o carro mais a frente; Que, o interrogado saiu do veículo e FABRICIO abriu o portão eletrônico; Que, o interrogado subiu a escada e foi ao encontro de FABRICIO; Que, inicialmente ficou simulando uma compra, pois queria saber se havia mais alguém em casa; Que disse a ele que sua tia ia pagar a carne via pix; Que, pedia a ele para ligar para o número que manteve contato para ver se o pix já tinha sido feito; Que, em dado momento informou a FABRICIO que era um assalto e perguntou se havia mais alguém em casa e se alguém estava armado; Que, FABRICIO disse que não; Que, o interrogado queria verificar se suas conversas estavam no whatsapp de FABRÍCIO, pois poderia te identificar: Que, pediu a FABRICIO que desbloqueasse o celular, pois queria ver as conversas para apagar; Que, toda a vez que pegava o celular na mão de FABRICIO ele bloqueava sozinho, motivo pelo qual entregava a vítima novamente para desbloquear; Que, em dado momento pegou a chave do portão eletrônico da mão de FABRICIO e foi até a sacada para ver se ele estava funcionando; Que, ato continuo foi ao encontro de FABRICIO, salvo engano pegou o celular da mão dele, acha que falou algo e disparou contra ele uma vez e depois atirou novamente, com um revólver calibre 38, que PACOCA havia lhe entregue; Que, ainda chegou a ver um outro aparelho iPhone próximo a balança, mas pensou que ele não funcionasse; Que, depois disso saiu correndo da casa em direção ao VW Gol e fugiu do local: Que, depois disso escondeu o veículo num local ermo duas ruas abaixo da sua, no Bairro Coramara; Que, na parte da noite, pediu para um amigo de alcunha RIQUINHO, morador próximo a soverteria do Bairro Gilson Carone, ir no Franguinho da Panela, pegar o veículo e levar para a casa do cunhado dele em Marataízes, o que de fato foi feito; Que, cerca de dois ou três dias depois o veículo foi apreendido, não sabendo de detalhes; Que, o interrogado tinha a intenção de trocar o veículo com um amigo em Macaé, mas o carro foi apreendido antes; Que, pagaria para o pessoal do Valão o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), referente ao valor do carro; Que, ainda no dia do crime, THIAGO chamou um amigo dele e pagou R$10,00 (dez reais), para levá-lo até a casa de HUGO BARBOSA MARQUES, para levar a arma do crime e pegar o restante do dinheiro; Que, THIAGO retornou com o dinheiro e entregou ao interrogado; Que, neste ato se faz presente o advogado, Dr. EDUARDO HENRIQUE DO AMARAL, OAB/ES 30611, que se entrevistou com o investigado e passará acompanhar o ato; Que, THIAGO comentou com o interrogado que HUGO havia dito que PAÇOCA teria ido para praia; Que, neste mesmo dia, por volta das 16:00 horas, contratou um Uber para levá-lo para Piúma, onde permaneceu até o dia 02/01/2022, tendo no dia 03/01/2022 se dirigido para zona rural de Muqui, na propriedade do SEBASTIÃO MAMEDE: Que, no dia 09/01/2022, foi para praia de moto com THIAGO, onde pernoitou na casa de GABRIELA; Que, na data de hoje, o interrogado foi preso pela Policia Militar; Que, depois desse fato não se encontrou nem com HUGO e nem com PAÇOCA; Que, no seu aparelho de celular tem os contatos telefónicos dos dois, mas as mensagens foram deletadas; Que, acredita que seu celular tenha ficado com sua namorada GABRIELA; Que, o dinheiro oriundo do crime já foi gasto; Que, passada a palavra ao advogado, este não quis fazer quesitação; Que, já foi preso por roubo e receptação." (...) Que após colher depoimento de THIAGO BATISTA SOUZA, primo do interrogado, que negou ter participado do crime ou ter qualquer relação com os fatos, reinquirimos o interrogado VINICIUS DE VARGAS NASCIMENTO VIANA se THIAGO teria chamado um amigo dele para fazer o serviço de moto taxi e pago a quantia de R$10,00 (dez reais), para levá-lo até a casa de HUGO BARBOSA MARQUES no intuito de levar a arma do crime e receber o pagamento, disse que sim, que reitera que THIAGO BATISTA SOUZA teria levado a arma do crime e pego restante do dinheiro, que ao ser perguntado sobre quem seria esse amigo de THIAGO o levou a casa de HUGO, DISSE não conhecer, que apenas viu que era uma CCG 150 prata, mas que sabe ser morador do bairro GILSON CARONE, QUE ao ser perguntado se THIAGO participou do crime, disse que não, que THIAGO só levou a arma mesmo e pegou o dinheiro do pagamento pelo crime, que ao ser perguntado sobre o valor entregue por HUGO a THIAGO a mando de PAÇOCA, disse que não recorda se foi R$2500 (dois mil e quinhentos) ou R$3500,00 (três mil e quinhentos) que quando THIAGO retornou o interrogado estava "virado", que tinha usado drogas, mas que recorda que THIAGO entregou o dinheiro na mão do interrogado, que inclusive no momento estava na casa de um amigo no bairro Coramara; que ao ser perguntado se esse amigo teria visto, disse que não, que ao ser perguntado se THIAGO teria tomado conhecimento do crime antes de o interrogado cometelo, disse que sim, que falou "missão" com THIAGO na parte da manhã do mesmo dia 24/12/2021, Que ao ser perguntado se THIAGO comentou com o interrogado que HUGO havia dito que PAÇOCA teria do para praia; disse que sim, que o interrogado perguntou a THIAGO onde que estava o PAÇOCA, que THIAGO então informou ao interrogado que HUGO teria lhe dito isso quando lhe entregou o dinheiro, que confirma que recebeu o dinheiro das mãos THIAGO, QUE a primeira parte do pagamento recebeu das mãos do próprio PAÇOCA, na casa do interrogado, QUE ao ser perguntado da cocaína que seria dada em pagamento, disse que a mesma não foi entregue, que ao ser perguntado se iria receber mais dinheiro de PAÇOCA, disse que não, que o resto do pagamento seria a cocaína, que THIAGO e o interrogado venderiam a cocaína no verão, mas que nem pegaram, que ao ser perguntado se era amigo de PACOCA antes, disse que não, que o conheceu através de HUGO BARBOSA MARQUES do Teixeira Leite, Que, reitera neste mesmo dia do crime (24/12/2021) foi para Piúma na casa da namorada, que THIAGO foi com o interrogado de UBER, onde permaneceu até o dia 02/01/2022, tendo no dia 03/01/2022 se dirigido para zona rural de Muqui, na propriedade do SEBASTIÃO MAMEDE, padrasto de THIAGO; Que, no dia 09/01/2022, foi para praia de moto com THIAGO, onde pernoitou na casa de GABRIELA; Que, foi preso pela Polícia Militar; que quando foi preso THIAGO não estava na casa, mas que tinha estado com o interrogado no mesmo dia, Que, ao ser perguntado se teve contato com os mandantes, disse que depois do crime não teve contato com HUGO e nem com PAÇOCA; Que, no seu aparelho de celular tem os contatos telefônicos dos dois, que o telefone ficou na casa de GABRIELA sua namorada, que reafirma que as mensagens trocadas com HUGO e com PACOCA foram apagadas; Que, o dinheiro oriundo do crime já foi gasto; Que já foi preso e processado.” (Réu Vinícius, em sede policial, fl. 106/107 v. do IP)

“
(...) Fabrício contou para ele que durante o vínculo de namoro com Amanda, havia começado a se relacionar com a prima Ana Clara sendo que mantiveram um contato inicial em um casamento e após o evento, Ana Clara teria o adicionado no Instagram; que em uma viagem realizada em fevereiro de 2021, Fabrício teria lhe dito que não mais desejava manter o relacionamento com Ana Clara; que retornando da viagem, Fabrício pôs fim ao relacionamento com Ana Clara; que no mês de setembro de 2021 surgiu uma ameaça no Instagram de Fabrício encaminhada do perfil de Ana Clara, no seguinte sentido “Ah, por que você me agarrou no casamento que teve na casa dos meus pais. As câmeras de segurança filmaram tudo”; que, de imediato, Fabrício encaminhou as mensagens para ele dizendo que estava sendo ameaçado por Ana Clara, e salientando que não estava presente no casamento em que Ana Clara estava se referindo, uma vez que o casamento dos pais de Ana ocorreu no ano de 2021, ressaltando que no dia do referido casamento, estava trabalhando e esclarecendo que o casamento em que encontrou Ana Clara ocorreu no ano de 2020; que ele mesmo respondeu a referida mensagem dizendo que Ana Clara estava se confundindo e que se havia filmagens, era para ela encaminhar a fim de esclarecer os fato; que segundo Fabrício, em novembro de 2021, chegou uma nova mensagem de Ana Clara dizendo “Oi, sumido”; que novamente no início do mês de dezembro de 2021 chegaram novas mensagens de Ana Clara para Fabrício mencionando ter sido por ele agarrada a força no casamento; que diante desses fatos ele e Fabrício chegaram a achar que era Ana Clara tentando tirar proveito financeiro de Fabrício; que inicialmente as mensagens era no sentido de expor o relacionamento que Fabrício teve com Ana Clara, contudo, depois mudaram o sentido para “vamos atrás de você”; que segundo relato de Fabrício, no casamento ocorrido em 2020, este teria somente trocado contato com Ana Clara, e não mencionou ter a beijado na ocasião; que Fabrício ficou muito surpreso com as imputações feita por Ana Clara e que por isso lhe encaminhou as mensagens; que Fabrício não tinha perfil de “abusador”, que pelo contrário, por ser pessoa vistosa e de boa condição financeira, as mulheres o visavam; que já foi até o comércio de Fabrício diversas vezes; que lá tinham mercadorias exclusivas de venda e de alto valor; que o material (carnes e bebidas) ficavam expostos e de fácil acesso sem trancas ou cadeados; que sobre o perfil de Fabrício, ele era uma pessoa tranquila, não gostava de brigas, chegando a ser até medroso; que Fabrício não tinha perfil de reagir a assaltos; que no mesmo dia da morte de Fabrício chegou a concluir que Ana Clara estaria envolvida na morte de Fabrício, por conta das coisas que ele o havia confidenciado; que em dezembro Fabrício mencionou que Ana Clara teria terminado com o namorado e que se tratava de “nóia” que já teria matado uma pessoa quando menor de idade; que chegaram a cogitar que as mensagens estavam sendo enviadas por outra pessoa pelo Instagram de Ana Clara, por conta dos erros de português; que a princípio pensou que Ana Clara estava enviando as mensagens para tentar extorquir Fabrício futuramente, por conta dela ser menor de idade. (...)” (Testemunha João Mário, em juízo, fl. 139/140 e mídia fls. 141 – ID n.º 10245005)

“
(...) No dia dos fatos estava trabalhando quando por volta das 11h30 sua filha ligou e disse que um rapaz havia dado dois tiros em seu filho; que então seguiu direto para o hospital Unimed; que à noite falaram para ele que se não fosse assalto, o crime teria sido cometido a mando de Ana Clara e Anderson, pois eles estavam ameaçando Fabrício; que não levou tal informação à sério visto que Ana Clara é parente dele; que no comércio de Fabrício havia dinheiro e carnes caras, contudo, somente havia sido levado o celular da vítima; que a carteira da vítima estava com ela no dia dos fatos e continha cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais); que o freezer de armazenamento das carnes e mercadorias ficava destrancado; que não havia outras pessoas ameaçado Fabrício, exceto Ana Clara e Anderson; que no dia da morte de Fabrício o pai de Ana Clara ligou para o cunhado dele por cerca de três vezes perguntando o que tinha acontecido, sendo que não era costume esse tipo de comportamento; que dias após a morte de Fabrício, a mãe de Ana Clara foi até sua casa convidá-lo para ir a um churrasco “dar uma relaxada”, afirmando que os fatos se tratava de um assalto; que não foi ao churrasco; que sobre a personalidade de Fabrício, este era uma pessoa trabalhadora, tranquila, que não possuía arma de fogo e nem era violenta; sobre as consequências, após a morte de Fabrício, a família vive com apoio de remédios e intervenção de psicólogo e psiquiatra; que a morte de Fabrício foi cruel (...)”. (Sr. Rogério Debona Espolador, pai da vítima, em juízo, fl. 139/140 e mídia fls. 141 – ID n.º 10245005)

“
(...) Que, ANDERSON era muito ciumento e possessivo; Que, ele não gostava do passado da informante com outros homens; Que, ele buscava a todo custo a saber com quem já havia ficado ou com quem já havia se relacionado; Que, ele inclusive chegou a mandar mensagens para um indivíduo de prenome TALES, com quem a informante já havia só relacionado anteriormente, ameaçando-o, pois ANDERSON viu que TALES havia curtido uma foto da informante no Instagram, mas a curtida era antiga; Que, inclusive o irmão de TALES, YAGO que teve que convencer ANDERSON que a curtida era antiga e tal; (...) Que, ANDERSON era tão ciumento que exigiu sua senha do Instagram e inclusive esporadicamente trocava a senha, para somente ele ter acesso; Que, no dia 14/12/2021, FABRICIO enviou umas mensagens no Instagram anaclaraferrare no sentido: oi sumida, tudo bem?, tipo puxando assunto, mas cancelou o envio logo depois; Que, a informante pegou e mandou as seguintes mensagens pra ele: “pq você fez isso? Só me responde só isso. Por qual motivo vc foi atrás de mim??”; Que, neste momento ANDERSON, da casa dele, possivelmente visualizou a conversa no Instagram da informante e fez uma chamada de vídeo para a informante, que se encontrava na sua casa em Córrego dos Monos; Que, passou a xingar a informante de tudo que é nome, chamando de vagabunda, vadia, podre, lixo, nojenta, e passou a exigir explicação dessas mensagens no sentido de FABRICIO ter ido atrás dela; Que, ANDERSON não tinha conhecimento de que a informante havia ficado com FABRICIO; Que, quanto as mensagens a Informante explicou para ele que num casamento, FABRICIO havia lhe roubado um beijo, mas foi só isso e não havia acontecido nada demais; Que, narrou pra ele como que foi a história, mas não havia especificado qual casamento que era, pois do NICOLAS foi em 2020 e o do pai da informante em novembro de 2021; Que, a partir de então ANDERSON passou a mandar mensagens para FABRICIO, passando-se pela informante, cobrando explicações do por que tentou agarrá-la a força e tal no casamento do seu pai; Que, ANDERSON imaginou que o fato tivesse ocorrido no casamento de seu pai, que ocorreu em novembro de 2021, pois desconhecia o casamento de NICOLAS em 2020; Que, não deixou claro para ele que o fato ocorreu em 2020, apenas que foi num casamento; Que, como FABRICIO não respondia, ANDERSON fez ligações de áudio para FABRICIO, para que ele retornasse com rapidez; Que, ANDERSON ainda mandou inúmeras mensagens para FABRICIO pelo Instagram da informante, mas ele não respondeu; Que, no mesmo dia ANDERSON passou a indagar a informante qual que era a relação exata com FABRICIO, tendo dito a ele que não possuía muito contato, apesar de serem familiares; Que, ANDERSON transpareceu que havia aceitado as suas justificativas; Que, ele ficou falando disso o dia todo, mas no dia seguinte já estava melhor, não tocava mais no assunto; (...) ; Que, no dia 24/12/2021, a informante estava em casa acompanhada de seus pais e seu irmão, quando por volta das 14:00 horas, sua mãe recebeu um telefonema informando que FABRÍCIO havia sido assassinado; Que, pensando que ANDERSON pudesse ter algum envolvimento, mandou as imagens da câmera para ele ver, sendo que ele não falou nada a respeito, apenas comentou que quem havia executado estava com sérios problemas; Que, no natal a informante ganhou um iPhone 13 e até então utilizava um iPhone 11; Que, ao logar sua conta de Instagram no novo celular, não se recordava nem da senha do Instagram e nem a senha do e-mail para recuperar, para tentar redefinir; Que, a Informante então criou outro Instagram; Que, no celular da sua mãe, seu Instagram estava aberto, então conseguiu recuperar dali as suas fotos; Que, então passou a utilizar o Instagram anaclaraferrare; Que, no outro Instagram a informante tinha cerca de 5 mil seguidores, mas já há algum tempo estava excluindo seguidores homens, por ordem de ANDERSON, pois ele tinha muito ciúmes; Que, acredita que a última vez que tenha ficado com ANDERSON tenha sido na primeira semana de dezembro de 2021, pois estava muito difícil de se encontrar com ele, em razão da proibição imposta por seus pais; Que, apesar disso, continuavam a conversar via WhatsApp e Instagram com ele; Que, apesar de não se encontrarem desde dezembro de 2021, na cabeça de ANDERSON ainda eram namorados; Que, ele via a Informante como uma propriedade; Que, ANDERSON possui um Voyage de cor preta; Que, salvo engano o carro está registrado no nome da mãe dele, mas quem anda é ele; Que, indagada se conhece um indivíduo de nome HUGO BARBOSA MARQUES, supostamente amigo de ANDERSON, informa que não conhece os amigos dele; Que, a informante teme muito por sua vida, pois ANDERSON é muito possessivo e ciumento." (Ana Clara em sede policial, fl. 230/231 do IP)

Desta forma, as provas testemunhais e documentais presentes nos autos do processo dialogam entre si quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva.

Nesta
linha
, o réu Vinícius, em sede policial, confessou a prática do crime, afirmando que foi a mando de Anderson que o havia prometido a quantia de R$10.000,00 para assassinar Fabrício, devido a um envolvimento anterior da vítima com a menor Ana Clara, à época namorada de Anderson.

Ademais, menciona a participação de Thiago no delito em questão, admitindo que este teria conhecimento do crime e auxiliado para o êxito do delito, levando a arma e pegando o dinheiro do pagamento.

Em juízo, o acusado Vinícius admitiu ser o autor dos disparos, contudo, alegou ter agido sozinho, tendo como intuito inicial realizar um assalto, porém, como a vítima reagiu, este atirou.

Entretanto, vale ressaltar que não haviam sinais de crime patrimonial, já que nada foi levado, apenas o celular do ofendido que continha as mensagens trocadas entre Fabrício e os réus. Portanto, pode-se concluir que a versão em juízo foi dada para evitar a suposta responsabilização dos outros acusados.

Além disso, vale ressaltar os
prints
colacionados dos autos que evidenciam que Anderson teria utilizado o perfil de instagram de Ana Clara para ameaçar a vítima. Isso pode ser constatado visto que a menor admitiu ter dado a senha da sua conta unicamente para Anderson, bem como pelos inúmeros erros ortográficos que não se assemelham com a escrita de Ana Clara.

Finalmente, quanto à suposta participação de Thiago, há indícios pelas fotos do grupo de
Whatsapp
“Tropa da 12”, extraídas do celular do réu Hugo.

Portanto, o pedido lançado pelos recorrentes se apresenta inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios suficientes da atuação dos acusados, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva, não devendo prosperar o pleito de
impronúncia
.

No que tange o
decote das qualificadoras
suscitado pelo apelante Anderson, entendo não assistir razão.

Isso, pois, a motivação torpe do crime teria se dado pelo fato da vítima ter se relacionado anteriormente com Ana Clara, namorada de Anderson, que havia o contado que teve um “beijo roubado” pelo ofendido tempos atrás.

De igual forma, o crime teria sido praticado mediante dissimulação, uma vez que simularam uma compra de carne, para o executor poder entrar na residência da vítima sem que ela desconfiasse e matá-la.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido de que, para que ocorra o afastamento das qualificadoras, deve haver prova inequívoca de sua não ocorrência, caso contrário compete unicamente ao Conselho de Sentença.

Assim, a análise aprofundada deve ser feita no Plenário do Júri, sob pena de supressão de competência atribuída à “instituição do júri”.

Já quanto ao pedido de
absolvição em relação ao crime do artigo 14 da lei nº 10.826/2003
, novamente não detém razão a defesa, eis que, assim como exposto anteriormente, há um arsenal probatório suficiente, para demonstrar indício de autoria por parte dos apelantes, como o depoimento de Vinícius e as conversas do celular do réu Hugo.

Por fim, sobre o pedido de
justiça gratuita
proferido
pela defesa de Anderson, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Diante de todas as considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes
ANDERSON DA SILVA PORTO e THIAGO BATISTA SOUZA
ao Tribunal do Júri.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)